Tribunal: TJDFT
Processo: 0007921-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Agravo Interno do SINDIRETA/DF. Execução. Benefício alimentação. Pedido de recálculo da dívida segundo o IPCA-E. Não cabimento. Depósito do quantum executado já realizado pelo DF. Impossibilidade de inovação da pretensão executória. Recurso conhecido e desprovido.